Tribunal: TJMT
Processo: 1024146-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024146-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDNA ALVES RODRIGUES - CPF: 858.532.831-20 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANO MORAL
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
REJEITADA
.
MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR
DOS DANOS MORAIS
.
ANOTAÇÕES POSTERIORES.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Por se tratar de recurso interposto para discutir o
quantum
indenizatório, resta incontroversa a ilegalidade da negativação.

3.
É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

5. O
q
uantum
indenizatório fixado
a título de reparação por dano moral
não comporta reforma,
porquanto adequado ao caso e dentro d
o critério da
razoabilidade.

6. Recurso conhecido e
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

e fixação dos juros de mora a partir do evento danoso
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024146-05.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDNA ALVES RODRIGUES

Polo Passivo

OI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO
- PRELIMINAR

(i)

I
mpugnação ao pleito de gratuidade da justiça
.

A recorrida impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil
, r
azão por que rejeito a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e e
xtrínsecos, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir o
quantum
indenizatório fixado e
a incidência dos juros de mora.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in
re

ipsa
,
quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua
comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023)

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 13/10/2022;
AgInt
no
AREsp
1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
09/12/2019;
AgInt
no
AREsp
1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019,
DJe
25/04/2019;
AgInt
no
AREsp
1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
28/08/2018;
REsp
1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso,
os extratos colacionados
tanto com a inicial como com a defesa evidencia
m
a existência de
2
(
duas
) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra
justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em
alvitamento
, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma R
ecursal em casos de mesmo
jaez
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
REJEITO
a preliminar arguida
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólumes
os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da
condenação
, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023